Tribunal: TJSP
Processo: 1006906-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – EXERCÍCIO DE 2019 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE ATIVA – OCORRÊNCIA – Entidade religiosa que é locatária do imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU, não possuindo legitimidade para discutir a respectiva relação jurídico-tributária ou pleitear a

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – EXERCÍCIO DE 2019 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE ATIVA – OCORRÊNCIA – Entidade religiosa que é locatária do imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU, não possuindo legitimidade para discutir a respectiva relação jurídico-tributária ou pleitear a repetição de indébito – Súmula 614 do Superior Tribunal de Justiça – Irrelevância das disposições do contrato de locação – Aplicabilidade do artigo 123 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – IMÓVEL ALUGADO – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades – Ainda que o imóvel esteja locado a terceiros, estará abarcado pela imunidade, a teor do enunciado da Súmula Vinculante no 52 do C. Supremo Tribunal Federal – Entendimento que se estende às entidades religiosas – Presunção relativa de que a renda auferida com os aluguéis seja destinada às atividades essenciais da entidade – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara.
No caso dos autos, pleiteia-se o reconhecimento de imunidade a imóvel alugado para a instalação de templo religioso – Entidade religiosa que, na qualidade de locatária, não faz jus à imunidade sobre imóvel que não é de sua propriedade – Imunidade não reconhecida.
ISENÇÃO CONDICIONADA – A isenção só pode ser concedida por lei – Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o reconhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário Nacional: "Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão." – A exigência do pedido administrativo não precisa ser explícita em lei ordinária da entidade tributante, pois já existe essa exigência no Código Tributário Nacional.
INTERESSE DE AGIR – A exigência legal de que o requerimento administrativo deva existir no caso de isenção condicionada não significa que a via administrativa precise ser exaurida, mas sim que ela precisa pelo menos ser tentada – Para que a pretensão possa ser considerada resistida é necessário que haja uma negativa da Administração ao pedido ou pelo menos a decorrência de um prazo para que a Administração se manifeste – A função do Poder Judiciário é dirimir lides e sem a pretensão resistida não há lide – Inexistindo a resistência da Administração à pretensão, não haverá lide a ser dirimida pelo Poder Judiciário e a atuação desse estará vedada inclusive pelo princípio constitucional da separação de poderes – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
DA ISENÇÃO FISCAL – A Lei Municipal no 13.250/2001 prevê a possibilidade de concessão de isenção do IPTU desde que preenchidos os requisitos legais – Imóveis utilizados como templo de qualquer culto ficam isentos de IPTU – No requerimento administrativo de concessão, o contribuinte deve comprovar que a totalidade do imóvel está destinada a prática das atividades religiosas.
No caso dos autos, houve comprovação de requerimento administrativo do benefício, bem como do seu indeferimento pelo Município – Municipalidade que indeferiu o pleito de isenção total sob a alegação de que a impetrante não apresentou declaração considerada documento indispensável pela legislação em vigor, assim como outros documentos essenciais à análise da concessão do benefício – Norma isentiva que exige referida declaração – Ausência de comprovação dos requisitos legais – Impetrante que não comprovou a destinação da totalidade do imóvel à prática das atividades religiosas, nos termos do artigo 7o, § 1o, da Lei Municipal no 13.250/2001 – Direito líquido e certo não caracterizado – Inadequação da via eleita.
Sentença reformada – Recurso provido – Reexame necessário realizado, alterado o dispositivo.